Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-71.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014813-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (AGRAVADO), ROSANE AUXILIADORA MARQUES FONTES MECIANO - CPF: 388.038.361-87 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTINUIDADE EM FACE DOS CORRESPONSÁVEIS (SÚMULA 581, STJ) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

As obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação (REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Safra S.A.
, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial intentada contra
Geotop Construções e Terraplanagem Ltda. e outros
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconsideração, em que se determinou a baixa da averbação existente junto à matrícula de bem imóvel, de propriedade dos executados, ora agravados, matrícula n. 123.858, bem como a desconstituição da penhora existente para o outro bem indicado anteriormente, qual seja, o imóvel matriculado sob o nº 63.007.

O agravante defende a possibilidade de penhora dos bens dos coobrigados (avalistas e fiadores), porquanto os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos sócios da recuperanda, a teor do que dispõe o art. 49, §1º, da LRF.

Argumenta que, apesar de a execução estar suspensa em face da Pessoa Jurídica, não cabendo a expropriação das garantias ofertadas no contrato, por estarem em nome da mesma, verifica-se, ainda, a essencialidade para o bom desenvolvimento das atividades empresariais.

Assevera, por fim, que a decisão proferida em primeiro grau lhe acarreta incontáveis prejuízos, pois impede de prosseguir com a execução e, ainda, de reaver o seu crédito pelo meio menos gravoso, tanto a ele, quanto aos executados, conforme o contrato entabulado pelas próprias partes.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 22904994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante Banco Safra S.A. pretende reformar a decisão em que o juízo
a quo
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face do agravado, deferiu o
pedido de desconstituição da averbação lançada na matrícula do imóvel Lote nº 05, quadra 19, com área de 291,50m2, situado no loteamento “Carumbé”, em Cuiabá/MT, matriculado sob o nº 63.007, determinando a consequente baixa da averbação.

Para tanto, defende, em síntese,
a possibilidade de penhora dos bens dos coobrigados (avalistas e fiadores), porquanto os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos sócios da recuperanda, a teor do que dispõe o art. 49, §1º, da LRF.

Pois bem.

Inicialmente, importante repisar que a questão acerca do pedido de baixa da averbação realizada no imóvel sob matrícula nº 123.858 restou dirimida quando da retratação em sede de agravo interno (ID. 44500987), ocasião em que o próprio agravante admitiu ter operado inequivocamente o instituto da preclusão em relação ao aludido imóvel.

Remanesce, portanto, o interesse do agravante apenas em relação à manutenção da averbação concernente ao imóvel matriculado sob o nº 63.007, cuja análise detida dos autos, em concomitância ao bem lançado fundamento, verifica-se assistir razão ao recorrente.

Isso porque, este Sodalício tem se firmado no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do feito em face dos devedores solidários, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Vejamos o excerto:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,caput, e 52, inciso I, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n.11.101/2005”.
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

As obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA RJ QUE NÃO SE ESTENDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos devedores solidários. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005." (STJ, REsp 1333349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014)”
(TJ-MT - AC: 00033006120178110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE EM DESFAVOR DO AVALISTA – SÚMULA N. 581 DO STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula n. 581 do STJ).”
(TJ-MT - AI: 10006476820188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - EXECUÇÃO CONTRA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AVALISTA - AUSÊNCIA DE PROVA - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO BLINDAGEM - NOVAÇÃO - AVALISTA - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE DE ENCARGO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Não há justificativa para a suspensão ou extinção da execução se não comprovado que o plano de recuperação judicial abrange o crédito executado, nem mesmo que o prazo de blindagem fora prorrogado, ou ainda, que houve novação do crédito com a homologação do plano de recuperação judicial.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra os terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (Resp n. 1.333.49/SP
).”
(TJ-MT - APL: 00352957020158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016) (destaquei)

Com efeito, o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
(destaquei)

Sobre o aludido dispositivo, importa sobrelevar o comentário tecido pelos coordenadores Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho:

“Pela regra acima, ainda que o devedor principal obtenha o benefício da recuperação judicial, o credor poderá agir contra os coobrigados, de forma ampla e irrestrita, vale dizer, não estarão os coobrigados sujeitos a eventuais dilações ou moratórias, nem tampouco a encargos diferenciados estabelecidos no plano de recuperação. A disposição é imprescindível, sobretudo para aquelas garantias que representam obrigação acessória, ou seja, que seguem a sorte da obrigação principal, como é o caso da fiança.”
(in Comentários à Nova Lei de recuperação de empresas e de falências, São Paulo: Editora Quartier Latin, 2005. pág. 233.) (destaquei)

Assim, em que pese eventual novação da dívida, nos casos em que o título executado abrangido no plano de recuperação judicial tem suas condições de exigibilidade alteradas, a modificação das condições originalmente estabelecidas valem e são eficazes apenas em relação ao credor e devedor principal, não atingindo terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Ad argumentandum tantum
, pelo que se extrai da Cédula de Crédito Bancário (ID. 5497019 – Pág. 1, autos principais), o agravado Eder Alberto Francisco Meciano figurou como avalista da aludida operação, hipótese que, por si só, basta para a manutenção da averbação no imóvel matriculado sob o nº 63.007, a fim de dar publicidade à terceiros sobre a existência de ação de execução contra os proprietários, por responderem solidariamente pela dívida com o devedor principal.

Obrigado, portanto, pela garantia dada à cédula de crédito bancário, que tem natureza cambial, o avalista responde pela dívida em solidariedade com o devedor principal (artigo 47 da Lei Uniforme).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da averbação na matrícula do imóvel registrado sob o nº 63.007, com o fito de dar publicidade acerca da existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020